Tribunal: CARF
Processo: 10580.726312/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2022-01-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726312/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.700 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
BALCÃO DA FÁBRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/07/2010
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
FATO
GERADOR.
INTIMAÇÃO
PARA
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir
documento ou livro relacionado com as contribuições previdenciárias, quando
regularmente intimada para esse fim.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)),
Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de BALCÃO DA FÁBRICA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, tendo sido julgada improcedente a
impugnação apresentada.
O relatório do Acórdão Recorrido Assim dispõe:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726312/2010-05
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.700 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726312/2010-05

a) AI DEBCAD n° 37.249.150-2 – CFL 38, valor original de R$ 14.317,78.
Por deixar a sociedade empresária de apresentar livro ou documento relacionado
às Contribuições Previdenciárias.
2. Informa a Auditoria Fiscal que:
2.1. A sociedade empresária era tributada com base no lucro presumido, e como
tal, dispensada da apresentação de escrituração contábil, desde que mantivesse a
escrituração do Livro Caixa e do Livro de Registro de Inventário;
2.2. Embora regularmente intimada, não apresentou os Livros Caixa e Registro
de Inventário dos anos 2007, 2008 e 2009, tampouco apresentou a escrituração
contábil relativa ao período.
Em seu Recurso Voluntário a contribuinte alega as mesmas razões de primeira
instância, quais sejam:
i) não apresentou os documentos pois estes foram extraviados;
ii) futuramente apresentará o Boletim de Ocorrência;
iii) os documentos extraviados não influenciaram os autos de infração lavrados na
curso da ação fiscal;
iv) apela ao princípio da equidade, expresso no art. 108, IV, do CTN, para que
seja alcançada a solução justa ao caso;
v) em face dos argumentos acima, requer a improcedência do presente Auto de
Infração.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e também de competência dessa
Turma. Assim, passo a analisá-lo.
DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
A recorrente cita uma série de dados e informações alegando que a contabilidade
estaria em conformidade com as normas contábeis, e que a fiscalização apurou que não haveria
erros. também alegou que pagou todas as contribuições principais devidas, e que o presente auto
de infração não deveria ser procedente, pois o fluxo contábil da empresa seguiu todas as
regularidades, bem como inexistiram inconformidades nos procedimentos adotados pela
recorrente quanto à execução da obra, objeto de análise fiscal para lançamento.
Ocorre que a empresa, apesar de todas as informações depreendias em seu
recurso, deixou de apresentar à fiscalização livros e documentos obrigatórios, quando da
intimação pela fiscalização.
Ao dispor sobre a apresentação de documentos e livros solicitados pela
fiscalização, os §§ 2° e 3° do artigo 33 da Lei n° 8.212/91, assim determinam:
Art. 33. (...)
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.700 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726312/2010-05

§ 2°A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o sindico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§3° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Fedeml-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de oficio
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração ao disposto no § 2o, e § 3o, do art. 32 da Lei no 8.212/91, c/c os
art. 232 e 233 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
DA MULTA CONFISCATÓRIA
Alegou a recorrente que a multa teria efeito confiscatório.
Esse Conselho não é legitimado a analisar matérias Constitucionais, conforme se
depreende do art. 26-A, do Decreto 70.235-72, in verbis:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)”.
Não obstante, a súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, o jurisprudência desse Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
Assim, a alegação de multa confiscatória, não deve ser conhecida por
incompetência do Tribunal quanto à essa ou outra matéria alega no recurso dita como
inconstitucional.

CONCLUSÃO
Nessas circunstâncias, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
acolhendo das alegações de inconstitucionalidade de Lei, para NEGAR-LHE PROVIMENTO,
realizando a manutenção da decisão a quo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.700 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726312/2010-05

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital